Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO E REGRAS CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. GLOSAS DOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. PROPOSTA DE ACORDO DA RÉ PARA PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA NO DÉBITO PERSEGUIDO. ART. 700, § 2o, CPC. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR DEVIDO E DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO EM EMBARGOS À MONITÓRIA. EXAME NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência ou insuficiência de documentos comprobatórios da pretensão autoral resulta na própria apreciação do mérito da demanda a influenciar na procedência ou não dos pedidos formulados na inicial. Assim, não tendo sido indicada qualquer das hipóteses que resultam na inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 1o, do CPC (faltar pedido ou causa de pedir, pedido indeterminado ou pedidos incompatíveis entre si, ou da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), escorreita a decisão saneadora que afastou a preliminar suscitada.
2. Constatado que as glosas, valores não reconhecidos pelo plano de saúde, foram apresentadas fora do prazo e sem observar as regras do contrato firmado entre as partes, não há como decotar do débito o valor glosado alegado pela ré.
3. A importância pretendida referente a glosas nos anos de 2017, 2018 e 2019 fora reconhecida pela ré, a qual ofereceu proposta de acordo para pagamento parcelado e permaneceu inadimplente. Assim, mostra-se prescindível a apresentação dos períodos a que se referem tais glosas com o objetivo de identificar os recursos para apurar a existência do débito.
4. A despeito da insurgência ter sido apresentada nos embargos à monitória, a ré não apontou o valor que entendia correto e nem apresentou demonstrativo de cálculo, conforme prevê o art. 702, § 2o, do CPC. Assim, não atendendo a ré o dever de impugnação específica no momento oportuno, o juiz deixou de examinar o tema que eventualmente poderia apontar excesso nos cálculos apresentados pela parte autora, não cabendo neste momento processual o seu exame.
5. Nos termos do art. 397, tratando-se de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento referente ao não pagamento na data de seu vencimento constitui de pleno direito o devedor em mora. Em consequência, os juros de mora são devidos desde o momento em que ocorreu o descumprimento da obrigação.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.